Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de EZEQUIEL VITOR ALVES TELES, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal do Riacho Fundo, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. Insurgem-se os ilustres impetrantes contra a referida e r. decisão, asseverando, em síntese, o d. magistrado do conhecimento teria fundamentada aquela mencionada decisão, na gravidade, em tese, do delito, ignorando que, desde a data do crime, o paciente não mais “cometeu qualquer ilícito”, pois “continuou residindo na mesma casa, na mesma cidade, trabalhando de forma lícita e não acarretou qualquer abalo à ordem pública”. Argumentam que as condições pessoais, o trabalho e a família são aspectos que denotam não ser o paciente alguém envolvido em atividades criminosas, razão pela qual a prisão cautelar, no caso, mostra-se extremamente desproporcional. Por outro viés, invocam em favor do paciente o princípio da presunção de inocência, defendendo que a segregação deve aguardar ao trânsito em julgado da sentença, e que a prisão preventiva é medida excepcional, nos termos do art. 5o da Constituição Federal. Por fim, alegam que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Com base nessas considerações requerem, liminarmente, a revogação do r. decreto prisional, com a imediata soltura do paciente, como garantia da aplicação do princípio da dignidade humana. Brevemente relatado, decido. A r. decisão contra a qual se insurgem os ilustres impetrantes foi proferida em 22/09/2020, e por meio de tal decisão, o d. Juiz do conhecimento converteu a prisão temporária do paciente em segregação preventiva, acolhendo, desta feita, a representação policial, e o fez com suporte nos seguintes fundamentos (ID 20755345): “Cuida-se de representação da Autoridade Policial da 29a DP, em que requer a decretação da prisão preventiva do investigado EZEQUIEL VITOR ALVES TELES, bem como pela autorização para quebra de sigilo de dados do aparelho de telefone celular apreendido em poder do representado. Esclareceu a Autoridade Policial que foi decretada a prisão temporária do investigado, tendo o mesmo sido preso provisoriamente em 19/09/2020, oportunidade em que confessou a prática do crime de roubo qualificado, ocorrido no dia 01/08/2020, cuja vítima é M.D.P.S, consoante ocorrência policial no 2.652/2020 – 29a DP, referente ao IP no 712/2020 - 29a DP. Por fim, informou que a prisão preventiva do representado se faz necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal. O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pleito (ID no 72773762). É o breve relatório. (...) No caso em tela, entende-se necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Com efeito, verifica-se que o inquérito policial 712/2020, foi instaurado pela 29a DP a partir de fatos relatados na ocorrência policial no 2.652/2020 - 29a DP, na qual há notícia de que houve a prática de crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, ocorrido no dia 01 de agosto de 2020. No presente caso, deve se levar em conta a gravidade concreta do delito, pois o representado teria se passado por cliente do aplicativo de transporte "99", subtraído, em tese, o veículo da vítima, motorista de aplicativo, e arrancado com o veículo, o que causou lesões corporais na ofendida, demonstrando o descaso com a vida alheia. Se não bastasse, o representado também responde a outra ação penal por crime patrimonial na Vara Criminal de Brazlândia, havendo, ainda, notícias da polícia de que vem praticando delitos de roubo nesta cidade satélite, demonstrando que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública. Logo, o seu encarceramento provisório se faz premente para evitar que continue na sua escalada criminosa. O crime em apuração foi praticado com grave ameaça e violência física contra pessoa, consistente em arrancar o veículo com a vítima saindo do carro, o que lhe causou lesões corporais, sendo certo que a gravidade concreta do fato apurado e a periculosidade do agente recomendam a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar seu retorno ao seu convívio, ao menos temporariamente, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Cumpre salientar que o próprio representado confessou a prática ilícita, quando de sua prisão temporária. Além disso, foi apreendido objeto de propriedade da vítima na residência do investigado, a reforçar a autoria delituosa. Ante o exposto, determino a conversão da prisão temporária em prisão preventiva de EZEQUIEL VITOR ALVES TELES para garantia da ordem pública, já que presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se o respectivo mandado de prisão, devendo ser cadastrado no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP. Tendo em vista que foi apreendido um aparelho de telefone celular em poder do representado, defiro o pedido de quebra de sigilo com a degravação de dados telefônicos e telemáticos, do aparelho apreendido, a fim de colher elementos necessários à prova da infração penal sob exame, bem como outro elemento de convicção que vincule o representado ao crime ora apurado”. O ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em 28/09/2020, imputando ao ora paciente a prática do delito descrito no art. 157, § 2o, inciso VII (arma branca), do Código Penal (ID 20755346). Diante desse cenário, conforme retratado neste breve histórico processual, e apesar dos poucos documentos juntados aos autos, tenho que tanto a denúncia, como a r. decisão pela qual o d. juízo decretou a prisão preventiva, são suficientes para afastar qualquer suscitação de constrangimento ilegal ou abuso na espécie, ainda que por um juízo de restrita delibação. Com efeito, conforme está narrado na denúncia, na tarde do dia 01/08/2020, o paciente, valendo-se de um perfil falso, acionou um aplicativo de transporte. A “chamada” foi atendida e, após a realização do percurso indicado à motorista, “o denunciado anunciou o assalto, ameaçando esfaqueá-la caso ela gritasse e determinou que descesse do veículo”. A vítima gritou por socorro e entrou em luta corporal com o denunciado; “porém, foi empurrada para fora do carro e chegou a ser arrastada por alguns metros, sofrendo lesões corporais”. Em consulta aos autos da ação penal (autos no 0704903-19), foi possível o acesso a alguns documentos do inquérito policial – inicialmente transcorrido com sigilo. A partir do relatório policial, ressaem as seguintes informações (ação penal - ID 73305875): “Após todo o exposto, verificando a relevância dos indícios existentes e as circunstâncias contextuais que os unem, restou claro que, no dia 01/08/2020, sábado, por volta de 15h15min, em via pública, (...) EZEQUIEL VITOR ALVES TELES (...), portando uma faca, subtraiu o veiculo conduzido por MARIA DA PAZ SILVA, RG 2481627 SSPIDF, Na ocasião, EZEQUIEL atraiu a vitima MARIA, motorista de aplicativo, solicitando uma corrida que se iniciou na Rua Cedro, Riacho Fundo II-DF com destino final nas proximidades da Escola Classe Kanegae. Para a realização do fato delituoso, EZEQUIEL se utilizou de um perfil falso na plataforma "99. em nome de "JOÃO PAULO. A corrida se iniciou normalmente, ao chegar próximo do destino, EZEQUIEL pressionou uma faca nas costas de MARIA e exigiu que ela deixasse o veiculo ligado e saísse sem gritar. MARIA gritou por socorro e entrou em luta corporal com EZEQUIEL, tentando espargir "Spray de Pimenta" em seu agressor, porém sem sucesso. Posteriormente, do lado de fora do veiculo, através da janela, tentou acionar o freio de mão para impedir a fuga de EZEQUIEL, que acelerou abruptamente veiculo, arrastando MARIA por alguns instantes, lesionando-a no braço e na perna”. Como visto, o fato, por si só, é extremamente grave. Além disso, a forma como executado o delito demonstra uma violência que transborda a inerente ao tipo penal, além da periculosidade do sujeito, que se beneficiou não apenas de uma arma, mas também da superioridade física em relação à vítima – uma mulher de quase 50 anos de idade. Além disso, segundo os relatos prestados na fase inquisitorial, a vítima foi empurrada para fora do carro e arrastada por alguns instantes após o paciente ter assumido a direção do veículo. O d. magistrado do conhecimento pautou-se nas peculiaridades concretas do caso e, acertadamente, fundamentou o decreto de prisão para garantia da ordem pública. Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa um risco aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal. Por outro lado, conforme ensina a melhor doutrina, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranqüilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. “Processo Penal”. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988). Além disso, conforme enfatizado na r. decisão combatida, o histórico penal do paciente denota risco de reiteração delitiva, pois, apesar de tecnicamente primário, responde por outra ação penal – instaurada por crime patrimonial –, além de ser investigado por outros delitos similares. No relatório policial acima referido, aliás, constam informações a respeito do envolvimento do paciente com diversas práticas criminosas, in verbis: “EZEQUIEL ê um criminoso contumaz na modalidade roubo de veiculo, cujas vitimas são motoristas de aplicativo, Comprovando esta afirmação, há duas investigações em andamento, Ocorrência Policial N° 1.480/2020 – 29a DPDF e Ocorrência Policial N. 1.711/2020 – 29a DPDF as quais foram utilizados o mesmos modus operandi do fato ora apurado, bem como há fortes indícios que apontam à participação de EZEQUIEL juntamente com um comparsa naquelas ocorrências. Reforçando essa tese, EZEQUIEL fora preso em flagrante delito no dia 23/01/2020, na cidade de Padre Bernardo/GO, praticando o mesmo tipo de delito. EZEQUIEL se utiliza da fragilidade do sistema de cadastro de passageiros das empresas de transporte por aplicativo, criando perfis falsos com dados de terceiras pessoas para praticar seus crimes, trocando de perfil a cada empreitada criminosa, em uma tentativa de não ser identificado, furtando-se da aplicação da lei penal”. Sobre o tema, é preciso enfatizar que a jurisprudência que se emana do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelarem “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Existe, portanto, fundamento idôneo para dar suporte ao r. decreto de prisão preventiva do paciente hostilizado. A situação familiar, a primariedade e a existência de trabalho fixo não são fatos impeditivos à medida, quando preenchidos os requisitos delencados no art. 312 do CPP e, também, consideradas insuficientes medidas cautelares diversas, como se verifica no caso em exame. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Dispensada a prestação de informações por parte do d. Juiz do conhecimento, ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.